Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CURSO SUPERIOR INICIADO APÓS A CITAÇÃO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL TARDIA. AUSÊNCIA DE INAPTIDÃO LABORAL. GENITOR DESEMPREGADO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL BAIXAS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.
2. Entretanto, em casos tais, deve ser demonstrada a necessidade daquele que alega ainda demandar auxílio financeiro, e até mesmo a impossibilidade em se manter sozinho, por não mais subsistir o aludido dever com base no poder familiar, podendo persistir apenas quando o alimentando efetivamente demonstrar suas necessidades.
3. No caso, verificado que o alimentante está desempregado, possuindo baixa qualificação profissional, e que a alimentanda não sofre de problemas de saúde e, portanto, tem plenas capacidades para o trabalho, tendo procurado formação de ensino superior tardiamente, apenas após ser citada na presente lide, já quando contava com 21 (vinte e um) anos, resta justificado o pedido de exoneração da obrigação alimentar devida pelo genitor à filha maior de idade.
4. Recurso provido.